Tribunal: TJSP
Processo: 1501032-34.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Estelionato, resistência e lesão corporal. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Inconformismo Ministerial. Pena de Josias que merece reparo, tendo em vista os maus antecedentes comprovados nos autos. Aumento

Ementa:
Apelação. Estelionato, resistência e lesão corporal. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Inconformismo Ministerial. Pena de Josias que merece reparo, tendo em vista os maus antecedentes comprovados nos autos. Aumento de 1/6 aplicado à base. Regime aberto mantido. Recursos defensivos não providos e apelo ministerial parcialmente provido, para redimensionar a pena de Josias para 05 meses e 25 dias de detenção, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.